Tribunal: TJDFT
Processo: 0741283-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741283-19.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GABRIEL DE CARVALHO LOPES REQUERIDO: OLAVO CESAR BANDEIRA FILHO, QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA, GUILHERME BRUNO BOMFIM VIEGAS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por GABRIEL DE CARVALHO LOPES sob as alegações de (i) que “não se trata de ação para retirada de sociedade empresarial”, mas de ação declaratória que tem por objeto “DECLARAR a existência e o modo do negócio jurídico firmado entre autor e o requerido, bem como declarar que o autor se retirou, DE FATO, do quadro societário da empresa QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA (CNPJ no 36.029.554/0001-69), no dia 19/02/2021 e que o requerido se tornou sócio em seu lugar”; (ii) que, “se comprovado que na realidade o requerente deixou, de fato, a sociedade no dia 19/02/2021, apesar da formalização somente ter ocorrido no dia 01/04/2023, esta primeira data é que vai servir para limitar sua responsabilidade”; (iii) que “há nos autos inúmeros documentos que comprovam que, realmente, houve uma negociação entre o autor e o Sr. Olavo, contudo, por culpa dos réus, não houve alteração do quadro societário”; e (iv) que “corre enorme risco de ter que arcar com um pagamento de mais de R$ 44.000,00, simplesmente porque o requerido, que comprou sua parte, não promoveu a alteração do contrato social”. Conclui que não há “violação à coisa julgada quando, apesar de se tratar de processos entre as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos”. Requer a “atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de que seja concedida liminar para determinar a suspensão do processo no 0000600-90.2023.5.10.0008, em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília/DF, enquanto aguarda o julgamento definitivo destes autos”. É o relatório. Decido. Tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia funcional entre os juízos e os tribunais, não é juridicamente viável a suspensão do processo trabalhista na demanda em curso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aguarde-se o processamento da apelação. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator